Tribunal: STF
Processo: Rcl 92291
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000289-66.2021.5.02.0011, sob o fundamento de afronta à Súmula Vinculante nº 10. 

Sustenta a reclamante que, na ação trabalhista ajuizada por Cledja Soares de Amorim Castro, foi postulada, entre outros pedidos, a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”. 

Afirma que, desde a origem, defendeu a incidência da prescrição total, nos termos do art. 11, § 2º, da CLT, por se tratar de pretensão referente a prestações sucessivas decorrentes de descumprimento do pactuado, sem amparo em preceito legal. 

Contudo, o TRT-2 teria afastado a incidência desse dispositivo e reconhecido apenas a prescrição parcial, ao entendimento de que a nova redação legal, introduzida pela Reforma Trabalhista, não poderia produzir efeitos retroativos em prejuízo da trabalhadora. 

A reclamante alega que, ao deixar de aplicar o art. 11, § 2º, da CLT, mesmo reputando presentes os requisitos para sua incidência, o órgão fracionário teria afastado a norma legal sem declaração formal de inconstitucionalidade, em violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10.

Ao final, pede a procedência da ação para cassar o acórdão impugnado e determinar a prolação de novo julgamento em observância ao paradigma invocado.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 22):

“Não se vislumbra a ocorrência de prescrição total quanto ao adicional de nível III, pois, diversamente do que aduz a reclamada, não se trata de alteração do pactuado, mas sim de seu total descumprimento, considerando-se que a referida parcela nunca foi quitada à trabalhadora. Destarte, inaplicável o teor da Súmula nº 294 do C. TST, pois esta se refere à incidência da prescrição total estritamente aos casos "de alteração do pactuado" (g.n.).
 Ademais, também não se aplica in casu o teor do artigo 11, § 2º, da CLT, tendo em vista que, consoante a própria ré alega, o suposto descumprimento do pactuado teve início em 2 0.8.2007, ao passo que o contrato laboral vigorou até 23.6.2020 (TRCT sob ID cfe61c4) e a presente ação foi ajuizada em 16.3.2021(ID 3a03295). Destarte, revela-se inviável a produção de efeitos advindos da Lei nº 13.467/2017 de forma retroativa a prejudicar a trabalhadora. 
Isso porque, aos contratos que se encerraram após a vigência da Reforma Trabalhista (como o da presente hipótese), somente é possível se cogitar a incidência de prescrição total pelo descumprimento do pactuado em casos de reclamações trabalhistas ajuizadas depois do transcurso do prazo de cinco anos a partir de 11.11.2017, ou seja, ações propostas de 11.11.2022 em diante.”

O acórdão reclamado examinou expressamente o art. 11, §2º, da CLT  e concluiu, mediante fundamentação jurídica, que ela não seria aplicável ao caso concreto, seja porque entendeu não configurada, nos moldes do caso, a situação jurídica descrita no preceito, seja porque reputou inviável atribuir-lhe efeitos retroativos em prejuízo da trabalhadora. 

Trata-se, portanto, de mera interpretação do dispositivo legal, que é atividade inerente ao exercício jurisdicional, voltada à definição do sentido, alcance temporal e pressupostos de incidência da regra, e não de controle de constitucionalidade, explícito ou implícito, a atrair a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 11, § 2º, da CLT.

Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDANEO DE RECURSO IMPOSSIBILIDADE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNANIME A VOTAÇÃO. (Rel 83565 AgR. Relator(a): CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-sin DIVULG 18-11-2025 PUBLIC 19-11-2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente